Tribunal: TJMT
Processo: 1010645-12.2024.8.11.0045
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010645-12.2024.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Consulta]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELANTE), LINDACY SOUSA LISBOA - CPF: 000.654.592-02 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMAS 793 DO STF E 1313 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Lucas do Rio Verde contra sentença que o condenou, solidariamente com o Estado de Mato Grosso, a fornecer tratamento médico especializado à parte autora, diagnosticada com sarcoma, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados por equidade.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses:

(i) saber se é possível a responsabilização solidária do ente municipal na efetivação do direito à saúde, à luz do Tema 793 do STF; e

(ii) verificar a legitimidade da fixação dos honorários advocatícios por equidade nas demandas de saúde pública, conforme o Tema 1313 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade solidária entre os entes federativos no cumprimento do direito à saúde decorre da competência comum prevista no art. 23, II, da CF, e foi reconhecida pelo STF no julgamento do Tema 793 da repercussão geral.

4. A delimitação da obrigação na sentença, com direcionamento da execução conforme a repartição de competências do SUS, não afasta a solidariedade nem isenta o ente municipal da responsabilidade pelo pagamento de honorários.

5. Os honorários advocatícios foram fixados por equidade em R$ 2.000,00, conforme autorizado pelo Tema 1313 do STJ, que determina o arbitramento equitativo em ações relativas ao fornecimento de tratamento de saúde, considerando a atuação da Defensoria Pública, a relevância do direito tutelado e a duração do processo.

6. A divisão proporcional da verba honorária entre os entes solidários (50% para cada) encontra amparo na jurisprudência e não afronta o art. 87 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“Os entes federativos são solidariamente responsáveis pela efetivação do direito à saúde, inclusive quanto à condenação ao pagamento de honorários advocatícios, os quais devem ser fixados por equidade nas demandas de fornecimento de tratamentos médicos.”

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 23, II; CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o e 8o-A; art. 87.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855178/SE (Tema 793), relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 23.9.2020; STJ, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN (Tema 1313), relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 1a Seção, j. 11.6.2025; TJMT, N.U 1001842-64.2024.8.11.0037, rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.2.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Lucas do Rio Verde
contra sentença que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por
Lindacy Sousa Lisboa
em face do
Estado de Mato Grosso
e do próprio Município, julgou procedente o pedido inicial para confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida, determinando a viabilização de consulta médica especializada em ortopedia oncológica à autora, diagnosticada com sarcoma, bem como as providências necessárias à efetivação do tratamento indicado. Ademais, os réus foram condenados solidariamente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, fixados no valor total de R$ 2.000,00, a serem suportados em partes iguais.

O Estado de Mato Grosso opôs embargos de declaração que foram rejeitados, ao fundamento de inexistirem obscuridade, contradição ou omissão, consignando-se que as questões suscitadas foram devidamente apreciadas, ainda que de forma implícita, e que o processamento da demanda na Vara Comum se justificava diante da natureza e da urgência da pretensão deduzida.

Irresignado, o Município interpôs o presente recurso de apelação.

Aduz o apelante que a sentença deve ser reformada no ponto em que reconheceu a condenação solidária do Município ao cumprimento da obrigação principal e ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, por entender haver contradição entre a fundamentação e o dispositivo.

Assevera que a própria sentença reconheceu a responsabilidade primária do
Estado de Mato Grosso
pelo custeio da consulta médica especializada e dos tratamentos de média e alta complexidade, em observância à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793, razão pela qual não seria adequado impor ao Município obrigação solidária quanto a tais encargos.

Argumenta que não deu causa à propositura da ação, uma vez que cumpriu as obrigações que lhe competiam, notadamente no que se refere ao fornecimento do transporte da paciente para realização da consulta previamente agendada, circunstância que afastaria a aplicação do princípio da causalidade para fins de condenação em honorários advocatícios.

Destaca que a manutenção da condenação solidária em honorários, apesar do reconhecimento da repartição de competências entre os entes federativos, comprometeria a gestão administrativa e financeira municipal.

Sustenta, subsidiariamente, a suspensão da análise da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, ao argumento de que a matéria está submetida ao Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 1023732-20.2022.8.11.0000, cujo julgamento poderá repercutir nos critérios de fixação da verba honorária em demandas envolvendo o direito à saúde.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de afastar a condenação solidária do Município quanto à obrigação principal e ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, ou, sucessivamente, para reduzir o montante arbitrado ou suspender a análise da verba honorária.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando a correção da sentença quanto ao reconhecimento da responsabilidade solidária dos entes federativos, à adequada aplicação do Tema 793 do STF e à condenação em honorários advocatícios.

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, representando a autora, também apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento da apelação, ao argumento de que o Município integrou legitimamente o polo passivo, resistiu à pretensão inicial e que a fixação dos honorários observou os parâmetros legais aplicáveis.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso, entendendo que a sentença aplicou corretamente a tese firmada no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, mantendo a responsabilidade solidária entre os entes federativos com o devido direcionamento das obrigações conforme as competências do SUS, bem como a condenação em honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A controvérsia instaurada nos autos cinge-se à possibilidade de responsabilização solidária do Município de Lucas do Rio Verde quanto à efetivação de tratamento médico especializado à parte autora, diagnosticada com sarcoma, bem como à condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, mesmo diante da tese firmada no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal.

Preliminar de sobrestamento do feito

Inicialmente, quanto à
preliminar de sobrestamento do feito em razão do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema 7)
, observa-se que o referido incidente foi julgado pela Seção de Direito Público deste Tribunal, tendo sido fixada a seguinte tese:

[...] A pretensão econômica, nas ações propostas contra a Fazenda Pública, que discutem o direito constitucional à saúde, é aferível, autorizando o arbitramento conforme o valor da condenação ou valor atualizado atribuído à causa, quando condenação ilíquida, nos termos dos § 2o e § 3o, art. 85, do Código de Processo Civil. [...]. (TJMT, IRDR 1023732-44.2022.8.11.0000, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, Seção de Direito Público, j. 15.2.2024).

Após a interposição de Recurso Especial, os autos foram sobrestados por determinação do Superior Tribunal de Justiça, em razão do processamento dos Recursos Especiais 2169102/AL e 2166690/RN, afetados sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1313) (IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000, Id. 287148876).

Ocorre que tais recursos foram julgados em 11 de junho de 2025, ocasião em que a 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: “
Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC
.” (STJ, REsp 2.169102/AL e REsp 2166690/RN, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 1a Seção, j. 11.6.2025).

Tal entendimento pacificou a controvérsia relativa aos critérios para fixação de honorários advocatícios nas ações de saúde pública, esvaziando o objeto do IRDR local e
tornando desnecessário o sobrestamento do presente feito
.

No que se refere à
repercussão geral reconhecida no Tema n. 1255 pelo Supremo Tribunal Federal, em julgamento do Recurso Extraordinário 1412069/PR
, constata-se que a controvérsia ali tratada refere-se à possibilidade de fixação de honorários por equidade em causas de elevado valor envolvendo a Fazenda Pública. Contudo, não foi determinada a suspensão nacional dos processos em tramitação.

De toda forma, o referido tema não se aplica diretamente ao caso concreto, cujo objeto trata da fixação de honorários advocatícios em ações relativas à saúde pública, matéria com peculiaridades já analisadas e decididas no âmbito do Tema no 1313 do Superior Tribunal de Justiça, conforme anteriormente exposto.

Dessa forma,
rejeito a preliminar de sobrestamento.
Em consequência, passo à análise do mérito.

Mérito

No que se refere à imputação da verba honorária, cumpre destacar que, à luz do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, notadamente no julgamento do
Tema 793
, a responsabilidade dos entes federativos pela efetivação do direito à saúde possui natureza solidária, em razão da competência comum prevista no art. 23, inciso II, da Constituição Federal.

Naquela oportunidade, foi fixada a seguinte tese de repercussão geral:
“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

A solidariedade entre os entes decorre da própria arquitetura constitucional do Sistema Único de Saúde (SUS), que impõe atuação coordenada e integrada dos entes federativos na concretização do direito fundamental à saúde, não se restringindo a pactuações administrativas firmadas em instrumentos de gestão tripartite.

No caso concreto, a sentença impugnada já procedeu ao adequado direcionamento da forma de cumprimento da obrigação imposta aos entes públicos
, em consonância com os critérios constitucionais e a tese firmada no Tema 793 do STF.

Tal delimitação judicial
não afasta a responsabilidade solidária entre os entes
, mas apenas organiza a execução da obrigação de forma compatível com a estrutura federativa do SUS. Assim, todos os demandados permanecem corresponsáveis
, inclusive pelas consequências da sucumbência, o que abrange os honorários advocatícios,
por se tratar de efeitos acessórios da condenação solidária.

Além disso, a fixação dos honorários advocatícios em R$ 2.000,00, por apreciação equitativa, revela-se compatível com o entendimento consolidado no
Tema 1313
do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, nas demandas que envolvem o fornecimento de medicamentos, tratamentos ou procedimentos de saúde, o valor dos honorários pode ser arbitrado por equidade, independentemente do valor da causa, levando-se em conta a natureza da demanda, o grau de zelo profissional e a duração do processo.

No caso dos autos, a atuação da Defensoria Pública justifica a fixação do montante estipulado na origem, que se apresenta razoável e proporcional, inclusive diante da relevância do direito tutelado e da atuação diligente da instituição.

Ademais, considerando-se a natureza solidária da obrigação imposta aos entes públicos, é correta a imputação proporcional da verba honorária, à razão de
50% para cada ente
, não havendo violação ao artigo 87 do Código de Processo Civil, uma vez que tal dispositivo
não afasta a solidariedade fixada com base em norma constitucional e jurisprudência vinculante
.

Nesse sentido:
“Tese de julgamento: [...] A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento médico é solidária entre os entes federativos, inclusive quanto à condenação ao pagamento de honorários advocatícios.”
(TJMT, N.U 1001842-64.2024.8.11.0037, rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19/02/2025)

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Lucas do Rio Verde,
mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026